Tribunal: TJMT
Processo: 0034105-72.2015.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034105-72.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 03.476.629/0001-09 (APELANTE), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), VENICIUS YUTAKA HARIMA - CPF: 836.870.681-53 (ADVOGADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), ROSILENE MARCELO - CPF: 513.847.361-15 (ADVOGADO), NARA CRISTINA DA FONSECA - CPF: 010.260.101-10 (ADVOGADO), NATALIA MANTOVANNI BEATO - CPF: 025.251.981-74 (ADVOGADO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), PAULO VITOR REGINATO - CPF: 020.807.891-63 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), VICTOR RIBEIRO DA SILVA MAIA TEIXEIRA - CPF: 135.846.407-33 (ADVOGADO), CARLINDO MATOS DE OLIVEIRA - CPF: 156.140.341-53 (APELADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), IRINEIDE CARRIJO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 003.059.201-11 (APELADO), THALLES HORTÊNCIO CARRIJO DE OLIVEIRA (APELADO), T. H. C. D. O. (APELANTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IRINEIDE CARRIJO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 003.059.201-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 03.476.629/0001-09 (APELADO), T. H. C. D. O. (APELADO), THALLES HORTÊNCIO CARRIJO DE OLIVEIRA (APELANTE), Sociedade Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá (APELANTE), CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — EXISTÊNCIA DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO ACERCA DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES, EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Embargos acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos pelo
Thalles Hortêncio Carrijo de Oliveira
contra acórdão que negou provimento aos recursos e retificou parcialmente a sentença (Id.

178524159).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, pois “
nada mencionou acerca da majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme preceitua o artigo 85, § 1° e 11°do Código de Processo Civil
”.

Requer seja sanada a apontada omissão.

Contrarrazões do Município de Cuiabá (Id. 181115185).

Não há contrarrazões da
Sociedade Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÕES/REMESSA NECESSÁRIA
— INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS — MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE —
SEQUELAS PERMANENTES — EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO CONVENIADA AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E DO MUNICÍPIO, DECORRENTE DE CULPA DO EVENTO DANOSO — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
— CONFIGURAÇÃO.

DANO MATERIAL — POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PENSÃO VITALÍCIA EM QUATRO (4) SALÁRIOS MÍNIMOS.

CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO — OBRIGAÇÃO
.

ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS DE MORA —
ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL Nº 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021
— INCIDÊNCIA DA
TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA (SELIC), A CONTAR DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021.

Constatada a má prestação de serviço público de saúde pela pessoa jurídica de direito privado conveniada ao Sistema Único de Saúde, é devida a indenização por danos morais e materiais, decorrente de culpa daquela e do Município pelo evento danoso. A responsabilidade civil, no caso, é solidária entre a Santa Casa da Misericórdia local e o Município, já que se trata de atividade prestada por aquela em decorrência de delegação deste.

O valor da indenização a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
; logo, a
fixação do valor em R$ 250.000,00: duzentos e cinquenta mil reais, mostra-se adequado.

Possível
o arbitramento de pensão vitalícia, no montante de quatro (4) salários mínimos, porquanto demonstrada as sequelas permanentes da vítima.

Também, é devido à responsabilidade pelo custeio de tratamento médico, sobretudo porque, cuida-se de uma criança acometida por diversas necessidades especiais.

Com o advento da Emenda à Constituição da República Federativa do Brasil nº 113, de 8 de dezembro de 2021, passou a incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (artigo 3º), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Recursos não providos
.
Sentença parcialmente retificada. (Id. 172854695).

De fato, o acórdão incorreu em omissão, uma vez que não majorou os honorários advocatícios fixados na sentença. Logo, constatada a omissão, é de rigor a correção.

Dessa forma,
entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher os embargos, conferir a eles efeitos infringentes para determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023